Tribunal: TJDFT
Processo: 0738318-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NA RESIDENCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE APURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENCIA RECONHECIDA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 1.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Precedentes. 1.2. Na situação posta, o apelante já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por estar supostamente guardando substâncias entorpecentes em prol de organização criminosa atuante na região, o que veio a se confirmar com o ingresso das autoridades em sua residência, amparados em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso em concreto, tornando lícita a prova produzida.
2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 3.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
4. Quanto a dosimetria da pena, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada, bem como corretamente apurada pela douta sentenciante, o que deve ser mantido, já que a quantidade da droga apreendida tem alto potencial ofensivo a saúde pública. 4.1. Sendo o réu reincidente, ainda que não específico, veda-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, por expressa previsão legal (art. 33, §4o, da Lei de Drogas). Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.